Tribunal: TJBA
Processo: 8008414-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008414-90.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE ALVES DE SOUSA DA SILVA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE CONTA VINCULADA. ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação na qual se buscava a condenação ao pagamento integral do saldo do PASEP, devidamente corrigido e atualizado nos termos da lei. A recorrente alegou má gestão da conta vinculada pelo réu e pleiteou a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob a alegação de ser a sentença genérica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta nulidade da sentença; (ii) avaliar se os documentos apresentados pelo réu e as provas produzidas nos autos são suficientes para afastar a alegação de má gestão do saldo do PASEP e, consequentemente, confirmar a improcedência do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento considera que não houve cerceamento de defesa, pois a autora não requereu expressamente a produção de prova pericial no curso do processo. O pedido genérico de “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos” não atende aos requisitos de especificidade previstos no CPC. 4. A sentença apelada destaca que cabia à autora o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A documentação apresentada pelo réu, consistente em extratos, evidencia a regularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP, demonstrando a evolução dos depósitos, as correções aplicadas e as retiradas efetuadas ao longo do tempo. Esses documentos não foram impugnados pela parte autora. 6. Os laudos periciais apresentados pela recorrente, produzidos em processos diversos, são insuficientes para demonstrar irregularidades na gestão da conta individual, uma vez que não especificam eventuais discrepâncias relacionadas ao saldo de sua conta PASEP. 7. A ausência de argumentação técnica ou de comprovação de que os índices de correção utilizados pelo Banco do Brasil não estavam em conformidade com a legislação aplicável também reforça a improcedência do pedido. 8. Considerando que a recorrente não comprovou a existência de má gestão ou incorreções nos créditos disponibilizados e que o réu demonstrou, de forma clara, a regularidade das operações financeiras, conclui-se pela inexistência de ato ilícito por parte do banco réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. É ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a apresentação de documentos genéricos ou relacionados a casos diversos. 2. A regularidade da gestão de conta vinculada ao PASEP deve ser avaliada com base em provas específicas, devendo eventual impugnação abranger os documentos apresentados pela parte ré. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8008414-90.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Maria José Alves de Sousa da Silva e, como apelado, o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça